Tribunal: TJDFT
Processo: 0735768-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735768-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ RECORRIDO: L. D. C., ANNA CAROLINA LIMA CHAVES, RAFAEL DE LIMA CHAVES, RUTILEIA COSTA DINIZ ARAUJO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028